Tribunal: TJDFT
Processo: 0764961-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO CONSUMIDOR - REEMBOLSO DE QUANTIA - RESISTÊNCIA DA REQUERIDA - MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. Nos termos da peça inaugural, diz a autora que adquiriu da ré, em 19/11/2022, passagem aérea, no valor de R$1.210,00, para o trecho Goiânia-GO a Vitória - ES para os dias 30/11/2022 e 04/12/2022, no entanto, sua intenção era marcar a viagem para os dias 30/12/2022 e 04/01/2023. Ao tentar remarcar a data da viagem, cinco dias após a compra, foi informada que o novo valor teria um adicional de R$ 2.323,53 (dois mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos). Diante dessa situação, resolveu cancelar a compra, já que estava dentro do prazo de arrependimento, porém a requerida informou que a multa pelo cancelamento seria de R$ 1.127,28 (mil cento e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), com reembolso de R$ 81,83 (oitenta e um reais e oitenta e três centavos). Amparada nessa narrativa, ajuizou a presente demanda requerendo a devolução do valor integral pago pela passagem e mais R$5.000,00 a título de danos morais. Na sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente para condenar a parte ré a reembolsar à autora o valor de R$1.128,17 (mil cento e vinte e oito reais e dezessete centavos) mas julgou improcedente o pedido de danos morais. Nesta sede recursal, amparada na teoria do desvio produtivo, requer a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais em R$5.000,00 de forma a atender ao dúplice caráter, ou seja, compensatório e sancionatório, para que o ofensor não volte a praticar o ato ilícito.

4. O inconformismo recursal se restringe à compensação por danos morais, ante a situação vivenciada pela autora. O Código de Defesa do Consumidor prevê, em compras efetuadas fora do estabelecimento comercial, o direito de arrependimento, no período de sete dias, sem a necessidade de o consumidor apresentar qualquer justificativa (artigo 49 do CDC). No caso, a autora, no prazo de arrependimento que o ordenamento lhe faculta, optou pelo cancelamento da compra, em razão dos valores excessivos cobrados pela ré para remarcar a passagem. No entanto, após o cancelamento, a requerida exigiu uma multa que se aproximava do valor integral da compra.

5. É certo que a ré foi recalcitrante em promover o reembolso da quantia paga pela autora, em razão do cancelamento da compra dentro do prazo de arrependimento imotivado, tendo a autora que promover demanda judicial para alcançar esse fim. Contudo, a necessidade de ajuizamento de ação judicial para garantia de um direito, por si só, não dá margem à indenização por danos morais. No caso, em que pese a patente falha na prestação do serviço por parte da requerida, não há comprovação de que a situação vivenciada pela parte autora/recorrente tenha superado os limites do mero dissabor decorrente da dificuldade em resolver a controvérsia, situação que, a meu sentir, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I).

6. Ademais, apesar de alegar a teoria do desvio produtivo, a autora não comprovou a perda de tempo útil exigida para sua aplicação. Em verdade, a situação dos autos equivale a mero aborrecimento, sem configuração de omissão abusiva no atendimento do consumidor. Com esse fundamento, não há ensejo para a indenização por danos morais.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, ante a gratuidade de justiça concedida.

10. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões ao recurso.